Tribunal: TJSP
Processo: 0000510-57.2015.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO – Em regra, os contratos celebrados pela Administração Pública dependem de prévio procedimento licitatório, pelo qual se assegure a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO – Em regra, os contratos celebrados pela Administração Pública dependem de prévio procedimento licitatório, pelo qual se assegure a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável (art. 3o, da LF no 8.666/93) – Excepcionalmente, a própria legislação de regência estabelece hipóteses em que o procedimento formal é dispensado (art. 17), dispensável (art. 24) ou inexigível (art. 25), podendo haver a chamada "contratação direta" - Elementos de informação coligidos aos autos que denotam a prática de atos de improbidade administrativa pelo Secretário de Obras e pela empresa beneficiada consistentes em fracionamento indevido de objeto e consequente dispensa irregular de licitação – Comprovação da entrega das mercadorias e prestação dos serviços - Inexistência de indícios quanto a eventual superfaturamento do preço, de modo a ilidir o alegado prejuízo ao Erário – Atos, contudo, que configuram ato de improbidade atentatórios aos princípio da administração, nos termos do art. 11, da LIA – Adequação da dosimetria da pena – Não configuração de ato de improbidade por parte do ex-Prefeito, ante a ausência de prova de sua colaboração nas ilegalidades qualificadas perpetradas pelos demais corréus – Sentença de procedência reformada para julgar improcedente a pretensão inicial em relação ao ex-Prefeito e reduzir as penalidades aplicadas em desfavor dos outros do ex-Secretário de Obras e da empresa – Recurso do ex-Prefeito provido – Recursos do ex-Secretário e da empresa providos em parte – Recurso do Ministério Público prejudicado.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000012796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000510-57.2015.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que são apelantes/apelados
LUIZ ANTONIO HUSSNE CAVANI, FRANCISCO VASCONCELOS ARAUJO e
ELZA ISAURA DA SILVA (ME), é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de
Luiz Antonio Hussne Cavani, parcial provimento ao recurso dos demais corréus, e
prejudicado o recurso do Ministério Público V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0000510-57.2015.8.26.0270
APELANTES/APELADOS:
LUIZ
ANTONIO
HUSSNE
CAVANI,
FRANCISCO VASCONCELOS ARAÚJO e ELZA ISAURA DA SILVA - ME
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ORIGEM: 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE ITAPEVA
VOTO N° 17.079
APELAÇÃO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM DISPENSA DE
LICITAÇÃO
Em regra, os contratos celebrados pela
Administração Pública dependem de prévio procedimento
licitatório, pelo qual se assegure a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável (art. 3o, da LF no
8.666/93)
Excepcionalmente, a própria legislação de
regência estabelece hipóteses em que o procedimento
formal é dispensado (art. 17), dispensável (art. 24) ou
inexigível (art. 25), podendo haver a chamada “contratação
direta” - Elementos de informação coligidos aos autos que
denotam a prática de atos de improbidade administrativa
pelo Secretário de Obras e pela empresa beneficiada
consistentes em fracionamento indevido de objeto e
consequente dispensa irregular de licitação Comprovação
da entrega das mercadorias e prestação dos serviços -
Inexistência
de
indícios
quanto
a
eventual
superfaturamento do preço, de modo a ilidir o alegado
prejuízo ao Erário Atos, contudo, que configuram ato de
improbidade atentatórios aos princípio da administração,
nos termos do art. 11, da LIA Adequação da dosimetria
da pena
Não configuração de ato de improbidade por
parte do ex-Prefeito, ante a ausência de prova de sua
colaboração nas ilegalidades qualificadas perpetradas pelos
demais corréus Sentença de procedência reformada para
julgar improcedente a pretensão inicial em relação ao ex-
Prefeito e reduzir as penalidades aplicadas em desfavor dos
outros do ex-Secretário de Obras e da empresa Recurso
do ex-Prefeito provido Recursos do ex-Secretário e da

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
empresa providos em parte
Recurso do Ministério
Público prejudicado.
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos por todas as partes, nos autos da “ação
civil pública declaratória de nulidade e de responsabilização por atos de improbidade
administrativa” promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de LUIZ ANTONIO HUSSNE
CAVANI, FRANCISCO VASCONCELOS ARAÚJO e ELZA ISAURA DA
SILVA - ME, julgada procedente o pedido pelo Juízo “a
quo” para o fim de reconhecer o ato de improbidade
praticado pelos requeridos com fulcro no art. 10, VIII,
da LIA1, aplicando as seguintes penas, consoante a r.
sentença de fls. 1402/1410, cujo relatório se adota.
(a)
LUIZ
ANTONIO
HUSSNE
CAVANI:
ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 54.123,05
e pagamento de multa civil no valor de R$ 54.123,05;
(b) FRANCISCO VASCONCELOS ARAÚJO: ressarcimento integral do dano, no valor de R$
54.123,05; pagamento de multa civil no valor de R$
1 Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo
indevidamente (redação original)

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
54.123,05;
perda
da
função
pública
(caso
esteja
exercendo alguma), suspensão dos direitos políticos pelo
prazo de 05 anos; proibição de contratar com o Poder
Público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 05 anos;
(c)
ELZA
ISAURA
DA
SILVA
-
ME: ressarcimento integral do dano, no valor de R$
54.123,05; pagamento de multa civil no valor de R$
54.123,05; proibição de contratar com o Poder Público e
de
receber
benefícios
ou
incentivos
fiscais
ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 05 anos;
Todas as partes apelaram, sustentando o
seguinte:
LUIZ
ANTONIO
HUSSNE
CAVANI
(fls.
1448/1469) sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade
da Lei de Improbidade aos agentes políticos. No mérito,
aduz que as provas demonstraram não ter sido praticada
qualquer ato ímprobo por parte do ex-Prefeito, restando
evidenciado que à época eram os Secretários Municipais
os efetivos ordenadores de despesa, com competência
outorgada para tanto, e, embora houvesse o dever de
fiscalização e supervisão, não seria possível ao Chefe
do Executivo acompanhar todos os atos dos subordinados.
Acrescenta que inexistiu fracionamento, vez que as
aquisições não se referiram a parcelas de uma mesma obra
ou serviço, notadamente por não se tratarem de obras e

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
serviços da mesma natureza e realizados no mesmo local,
ressaltando que não há prova de que os gastos
financeiros pelas aquisições tenham sido superiores aos
valores de mercado local à época da contratação. Aduz
que o autor não comprovou prejuízo causado ao erário e
nem tampouco violação aos princípios da administração,
motivo pelo qual deve ser afastada ou reduzida a multa
aplicada.
FRANCISCO
VASCONCELOS
ARAÚJO
(fls.
22237/22244) sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, vez que não admitida a produção
de prova testemunhal. No mérito, assevera que as
aquisições e os serviços prestados e questionados na
exordial
não
poderiam
ser
executados
conjunta
e
concomitantemente no mesmo local, por não se referirem a
parcelas de uma mesma obra ou serviço, não tendo
ocorrido fracionamento e, consequentemente, violação à
LIA. Afirma inexistir prova de que os gastos financeiros
pelas aquisições tenham sido superiores aos valores de
mercado local à época de cada contratação, tendo sido
regular a aquisição e o serviço prestado, o que afasta a
lesão ao erário e a violação aos princípios administrativos. ELZA ISAURA DA SILVA
-
ME
(fls.
1492/1509) sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, vez que não admitida a produção
de prova testemunhal. No mérito, igualmente aduz que as
aquisições e os serviços prestados e questionados na
exordial
não
poderiam
ser
executados
conjunta
e
concomitantemente no mesmo local, por não se referirem a
parcelas de uma mesma obra ou serviço, não tendo

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
ocorrido fracionamento e, consequentemente, violação à
LIA. Acrescenta que não se beneficiou de possível
incúria administrativa, tendo prestado os serviços bem
como
entregue
os
materiais
elétricos
com
preços
condizentes aos de mercado, sendo de todo impertinente
sua condenação à restituição de um prejuízo inexistente
ou à condenação ao pagamento de multa, já que não
apresentou conduta denotativa de má-fé, de falta de
probidade, lesiva ao erário ou atentatório aos princípios da administração. Assim, ante a não caracterização de ato de improbidade, pugna pelo
afastamento da condenação.
O MINISTÉRIO PÚBLICO também apela, sustentando em suas razões (fls.
1519/1528)
pelo
reconhecimento do dolo por parte do corréu Luiz Antônio
Hussne Cavani, por não ser crível que ele “tenha nomeado
Francisco como Secretário de Obras e Serviços, e não tivesse
conhecimento das diversas contratações irregulares, seja pelo
reduzido tamanho do Município de Itapeva, seja ainda porque é
de conhecimento público que há reuniões mensais entre o
prefeito e seus secretários”. Mas, ainda que assim não se
entenda, sustenta que as sanções em relação a Luiz
Antônio Hussne Cavani devem ser majoradas, visto que
possui inúmeras condenações definitivas por atos de
improbidade administrativa a diversas penas, dentre as
quais perda do cargo e suspensão dos direitos políticos,
restando evidente a maior reprovabilidade de sua conduta. Recursos regularmente processados, e
respondidos (fls. 1538/1567, 1589/1600, 1602/1613), com
parecer da D. Procuradoria de Justiça, como custos legis

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
(art. 5, §1o, da Lei no 7.347/85 e art. 82, III, do
CPC), pelo provimento do recurso do Ministério Público e
desprovimento dos demais apelos (fls. 1572/1587).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Colhe-se
dos
autos
que
o
MINISTÉRIO
PÚBLICO, valendo-se de suas atribuições (art. 5o I, da
Lei 7.347/85 e art. 17, caput, da Lei 8.429/92) e com
respaldo em peças de informação coligidas no Inquérito
Civil no 1.636/2012 (fls. 02/1251), ajuizou ação civil
pública por ato de improbidade administrativa contra
LUIZ ANTONIO HUSSNE CAVANI (ex-Prefeito de Itapeva

exercício de 2005 a 2012), FRANCISCO VASCONCELOS ARAÚJO
(ex-Secretário de Obras e Serviços exercício de 2005 a
2012), e ELZA ISAURA DA SILVA - ME (empresa beneficiária
com
contratações
diretas
de
serviços
e
bens),
supostamente envolvidos em atos ilegais que importaram
prejuízo ao erário do Município de Itapeva e ofensa aos
princípios da administração pública.
Com efeito, observou o Parquet que entre
10.01.2009 e 27.10.2011, os réus LUIZ ANTONIO HUSSNE
CAVANI e FRANCISCO VASCONCELOS ARAÚJO - na qualidade de
Prefeito
Municipal
e
Secretário
Municipal
de
Obras
e
Serviços,
respectivamente
-,
utilizando-se
propositadamente do fracionamento de objetos com o
escopo de se enquadrar no art. 24, II, da LF 8.666/93,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
dispensaram indevidamente o procedimento licitatório e
contrataram diretamente o fornecimento de mercadorias
e/ou serviços por meio de negócios jurídicos realizados
com a empresa ELZA ISAURA DA SILVA ME.
De
acordo
com
a
inicial,
nos
três
períodos compreendidos ente 17.02.2009 a 17.03.2009,
03.05.2010 a 18.05.2010 e 16.08.2011 a 27.11.2011, foram
efetuadas
contratações
de
modo
sequencial,
individualmente sempre em valores próximos ao limite
legal de R$ 8.000,00, mas que se referiam a materiais
semelhantes (por vezes idênticos) e mesma finalidade em
alguns casos (iluminação pública), tendo havido nítido
fracionamento das aquisições e pagamentos, em flagrante
violação ao disposto no art. 24, II, da LF 8.666/93.
Em
vista
destas
circunstâncias,
o
Ministério Público, por considerar que as condutas do
Prefeito, do Secretário de Obras e Serviços, e da
empresa beneficiada causaram prejuízo ao erário e
violaram os princípios da legalidade, moralidade, e
probidade, requereu o decreto de procedência da ação
civil pública, com a declaração de nulidade de todos as
compras e contratações de serviços discriminados nas
notas fiscais nos 67, 68, 74, 26, 25, 27 e 31 (fls. 01-
W), cuja soma totaliza R$ 54.123,05, bem como o
reconhecimento dos atos de improbidade praticados pelos
corréus, nos termos do art. 10o, VIII, e art. 11, caput,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
todos da Lei no 8.429/922, a fim de condenar os réus às
sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da mesma
legislação especial.
Na sentença, contra a qual se insurgem
todas as partes, o pedido foi julgado procedente pelo
Juízo “a quo” para o fim de reconhecer o ato de
improbidade praticado pelos requeridos com fulcro no
art. 10, VIII, da LIA3, aplicando as seguintes penas:
(a)
LUIZ
ANTONIO
HUSSNE
CAVANI:
ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 54.123,05
e pagamento de multa civil no valor de R$ 54.123,05;
(b) FRANCISCO VASCONCELOS ARAÚJO: ressarcimento integral do dano, no valor de R$
54.123,05; pagamento de multa civil no valor de R$
54.123,05;
perda
da
função
pública
(caso
esteja
exercendo alguma), suspensão dos direitos políticos pelo
prazo de 05 anos; proibição de contratar com o Poder
Público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou
2Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo
para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-
los indevidamente;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça
ilicitamente;
3 Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo
indevidamente (redação original)

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 05 anos;
(c)
ELZA
ISAURA
DA
SILVA
-
ME: ressarcimento integral do dano, no valor de R$
54.123,05; pagamento de multa civil no valor de R$
54.123,05; proibição de contratar com o Poder Público e
de
receber
benefícios
ou
incentivos
fiscais
ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 05 anos.
Pelo que se depreende dos autos, a
sentença deve ser confirmada em sua maior parte,
merecendo modificação no tocante à condenação do Prefeito LUIZ ANTONIO HUSSNE CAVANI e quanto ao
enquadramento do ato de improbidade praticado pelos
outros dois corréus, com a consequente modificação das
penas a eles impostas.
Ab initio, sem amparo a preliminar de
inaplicabilidade da Lei de Improbidade aos agentes
políticos suscitada pelo ex-Prefeito LUIZ ANTONIO HUSSNE
CAVANI, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal
pacificou a questão por ocasião do julgamento do RE
976.566/PA, submetido a repercussão geral (Tema 576):
CONSTITUCIONAL.
AUTONOMIA
DE
INSTÂNCIAS.
POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E
POLÍTICA
ADMINISTRATIVA
(DL
201/1967)
SIMULTÂNEA
À
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI
8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1.
"Fazem muito mal à República os políticos
corruptos, pois não apenas se impregnam de
vícios eles mesmos, mas os infundem na

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
sociedade, e não apenas a prejudicam por se
corromperem, mas também porque a corrompem, e
são mais nocivos pelo exemplo do que pelo
crime”
(MARCO
TÚLIO
CÍCERO.
Manual
do
candidato às eleições. As leis, III, XIV,
32). 2. A norma constitucional prevista no §
4o
do
art.
37
exigiu
tratamentos
sancionatórios diferenciados entre os atos
ilícitos em geral (civis, penais e político-
administrativos) e os atos de improbidade
administrativa, com determinação expressa ao
Congresso
Nacional
para
edição
de
lei
específica (Lei 8.429/1992), que não punisse
a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal
ou imoral do agente público voltada para a
corrupção, e a de todo aquele que o auxilie,
no intuito de prevenir a corrosão da máquina
burocrática do Estado e de evitar o perigo de
uma administração corrupta caracterizada pelo
descrédito
e
pela
ineficiência.
3.
A
Constituição Federal inovou no campo civil
para punir mais severamente o agente público
corrupto, que se utiliza do cargo ou de
funções públicas para enriquecer ou causar
prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-
administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4.
Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos
Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como
infração penal (artigo 1o) ou infração político-administrativa (artigo 4o),
previstas no DL 201/67, a responsabilidade
civil por ato de improbidade administrativa é
autônoma e deve ser apurada em instância
diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: “O
processo e julgamento de prefeito municipal
por crime de responsabilidade (Decreto-lei
201/67) não impede sua responsabilização por
atos de improbidade administrativa previstos
na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia
das instâncias”. (RE 976566/PA, Rel. Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j.
13/09/2019)
Da mesma forma, em que pese todo o
esforço argumentativo dos corréus FRANCISCO VASCONCELOS

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
ARAÚJO e ELZA ISAURA DA SILVA - ME em suas razões
recursais, não há que se falar na hipótese em
cerceamento do direito de defesa pelo simples fato de o
Juízo a quo ter indeferido a produção de prova
testemunhal.
Como
cediço,
ao
Juiz,
enquanto
destinatário precípuo da prova, compete deferir somente
as provas úteis ao deslinde da controvérsia (art. 370,
do CPC/2015), no sentido de formar o seu convencimento
juridicamente motivado (art. 371, do CPC/2015). Nesta
linha, encontrando-se a causa “madura” para julgamento,
surge-lhe o dever, e não mera faculdade, de proceder à
imediata resolução da controvérsia, em cumprimento ao
princípio da efetividade da prestação jurisdicional e à
garantia constitucional à razoável duração do processo
(art. 5o, LXXVIII, da CF/88 cc. art. 4o, do CPC/2015).
Com efeito, conquanto ofertada oportunidade as partes, não houve justificativa
pertinente acerca da necessidade da prova oral (fls.
1290vo e 1323), motivo pelo qual se mostrou correto seu
indeferimento, observando-se, outrossim, que a prova
documental integrante do inquérito civil é robusta e se
mostrou suficiente para a análise do mérito da questão
controvertida entre as partes.
Tal como bem observado na sentença, “não
há que se falar, nesse passo, em cerceamento de defesa, pois
a prova pericial não foi produzida em razão da inércia dos
requeridos, bem como não foi fundamentada a necessidade de
produção de prova oral. Ademais, as provas documentais
apresentadas comprovaram, de forma segura, o fracionamento

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
abusivo de despesas” (fls. 1406)
Superadas
essas
questões,
passa-se
à
análise do mérito recursal.
Pois bem.
A
Constituição
Federal,
ao
abrir
o
capítulo destinado à Administração Pública, predispõe em
seu art. 37, caput:
Art. 37. A administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência (...).
Ao discorrer sobre o tema MARIA SYLVIA
ZANELLA DI PIETRO ensina que:
“(...), a inserção do princípio
da moralidade na Constituição é coerente com
a evolução do princípio da legalidade (...),
evolução essa que levou à instituição do
Estado Democrático de Direito, consagrado no
preâmbulo da Constituição e em seu artigo 1o.
Isso
significou
repulsa
ao
positivismo
jurídico e a ampliação do princípio da
legalidade, que passou a abranger valores
outros, como os da razoabilidade, boa-fé,
moralidade, economicidade e tantos outros
consagrados na doutrina, na jurisprudência e
mesmo em regras expressas na Constituição e
em normas infraconstitucionais. O objetivo
foi o de reconquistar o conteúdo axiológico
do direito, perdido em grande parte com o
positivismo jurídico”4.
Para o ilustre JOSÉ AFONSO DA SILVA, o
princípio da moralidade administrativa, norteador dos
4 DI PIETRO, Maria Sylvia, Direito Administrativo, 22a Ed., São Paulo:
Atlas, 2009, p. 804.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
demais princípios administrativos, já que impõe uma
determinada linha de conduta a ser seguida pela
Administração como um todo, com fins a alcançar o
interesse público, ainda faz exsurgir um outro dever aos
gestores da res publica: o dever de probidade.
“A moralidade é definida como um
dos princípios da Administração Pública (art.
37). (...) A ideia subjacente ao princípio é
a de que a moralidade administrativa não é
moralidade comum, mas moralidade jurídica.
Essa
consideração
não
significa
necessariamente que o ato legal seja honesto.
(...) A lei pode ser cumprida moralmente ou
imoralmente. Quando sua execução é feita, por
exemplo, com o intuito de prejudicar alguém
deliberadamente,
ou
com
o
intuito
de
favorecer alguém, por certo que se está
produzindo um ato formalmente legal, mas
materialmente comprometido com a moralidade
administrativa. A probidade administrativa é
uma forma de moralidade administrativa que
mereceu
consideração
especial
da
Constituição, que pune o ímprobo com a
suspensão se direitos políticos (art. 37,
§4o). A probidade administrativa consiste no
dever
de
o
'funcionário
servir
a
Administração com honestidade, procedendo no
exercício de suas funções, sem aproveitar os
poderes ou facilidades delas decorrentes em
proveito pessoal ou de outrem a quem queira
favorecer'. O desrespeito a esse dever é que
caracteriza
a
improbidade
administrativa.
Cuida-se de uma imoralidade administrativa
qualificada”5.
Ressalve-se, assim, que nem todo ato de
imoralidade enseja a improbidade (disposta no art. 37,
§4o, da CF/88). Para que esta se verifique, necessária
se faz a figura do dolo, ou ao menos de culpa
inescusável, enquanto elemento subjetivo norteador da
conduta do agente em detrimento do Erário ou dos
5 AFONSO DA SILVA, José, Curso de Direito Constitucional Positivo, 33a Ed.,
São Paulo: Malheiros, 2010, pp. 668-669.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
princípios norteadores da Administração Pública. Sem
imoralidade qualificada pelo enriquecimento ilícito,
prejuízo ao erário, pratica de ato atentatório aos
princípios da Administração Pública, não há que se falar
em improbidade administrativa de repercussão na esfera
civil e criminal, mas tão somente em ilícito
administrativo, sujeito exclusivamente às regras deste
microssistema.
Art. 37. (...)
§ 4o - Os atos de improbidade
administrativa importarão a suspensão dos
direitos
políticos,
a
perda
da
função
pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível.
Em sequência, insta observar que a Carta
Magna atribuiu à legislação ordinária a regulamentação
dos atos ímprobos sendo que, em cumprimento a este
comando constitucional, editou-se a Lei no 8.429/92, a
qual assim elencou os atos considerados de improbidade
administrativa.
Seção I
Dos Atos de Improbidade Administrativa que
Importam Enriquecimento Ilícito
Art.
9°
Constitui
ato
de
improbidade
administrativa
importando
enriquecimento
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem
patrimonial indevida em razão do exercício de
cargo, mandato, função, emprego ou atividade
nas entidades mencionadas no art. 1° desta
lei, e notadamente: (...)
Seção II
Dos Atos de Improbidade Administrativa que
Causam Prejuízo ao Erário

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
Art.
10.
Constitui
ato
de
improbidade
administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,
que
enseje
perda
patrimonial,
desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação
dos bens ou haveres das entidades referidas
no art. 1o desta lei, e notadamente: (...)
Seção II-A
Dos Atos de Improbidade Decorrentes de
Concessão ou Aplicação Indevida de Benefício
Financeiro ou Tributário
Art. 10-A. Constitui ato de improbidade
administrativa qualquer ação ou omissão para
conceder,
aplicar
ou
manter
benefício
financeiro ou tributário contrário ao que
dispõem o caput e o §1o do art. 8o-A da Lei
Complementar no 116, de 31 de julho de 2003.
(Incluído pela Lei Complementar no 157, de
2016)
Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa que
Atentam Contra os Princípios da Administração
Pública
Art.
11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade
às
instituições,
e
notadamente:
(...)
Na hipótese dos autos, repisando, o Juízo
“a quo”, em cognição exauriente da causa, reconheceu o
ato de improbidade praticado pelos requeridos, em maior
ou menor participação, em decorrência do fracionamento
indevido de objeto de licitação, em flagrante violação
ao disposto no art. 24, II, da LF 8.666/93.
É cediço que, em regra, os contratos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
celebrados pela Administração Pública dependem de prévio
procedimento licitatório, pelo qual se assegure “a
observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável” (art. 3o,
da LF no 8.666/93).
Excepcionalmente,
contudo,
a
própria
legislação de regência estabelece hipóteses em que o
procedimento formal é dispensado (art. 17), dispensável
(art. 24) ou inexigível (art. 25), podendo haver a
chamada “contratação direta”.
Para o deslinde do caso em comento
importam as situações de dispensabilidade da licitação,
ressaltando-se a arrolada no inciso II, do art. 24, da
LF no 8.666/93, que assim dispõe:
Art. 23. As modalidades de licitação a que
se referem os incisos I a III do artigo
anterior serão determinadas em função dos
seguintes limites, tendo em vista o valor
estimado da contratação:
(...)
II - para compras e serviços não referidos
no inciso anterior:
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais); (valor vigente antes da edição do
Decreto no 9.412/2018)
(...)
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de valor
até 10% (dez por cento) do limite previsto
na alínea "a", do inciso II do artigo

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
anterior
e
para
alienações,
nos
casos
previstos nesta Lei, desde que não se
refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa
ser realizada de uma só vez;
(...)
Deste
modo,
para
a
contratação
de
serviços outros que não de engenharia (no que se incluem
os serviços gráficos) e para as compras de bens
dispensava-se o processo de licitação caso o valor
envolvido na operação não superasse o montante de R$
8.000,00.
Saliente-se que este montante deve ser
aferido de acordo com cada compra/serviço prestado,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo objeto
obrigacional,
ou
seja,
veda-se
ao
administrador,
objetivando camuflar de legalidade a indevida dispensa
de licitação, o parcelamento [fraudulento] de um mesmo
serviço/compra, cujo montante total envolvido supere o
limite quantitativo estabelecido em lei.
Para
a
verificação
de
eventual
fracionamento irregular do objeto licitatório, devem ser
observadas a previsibilidade e a frequência de empenhos
do mesmo item de despesa ou a realização de serviços
semelhantes ao longo do exercício financeiro.
Pois bem, na hipótese vertente, consoante
restará demonstrado, houve parcelamento indevido de
objeto licitatório em três ocasiões distintas.
I Período de 17.02.2009 a 17.03.2009 NF's 67 e 68

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
No intervalo de 01 mês, em 17.02.2009 e
17.03.2009, o Município de Itapeva contratou em duas
oportunidades com a empresa ré, com dispensa de
licitação, a compra de materiais elétricos que custaram,
respectivamente, R$ 7.994,88 (NF 67, fls. 190) e R$
7.997,29 (NF 68, fls. 181), totalizando R$ 15.992,17.
As
duas
notas
fiscais,
com
valores
extremamente próximos do teto legal de R$ 8.000,00, se
referem a compras de materiais para a mesma finalidade,
qual seja iluminação pública.
Além disso, detida análise dos documentos
fiscais permite verificar que, além de muitos produtos
serem idênticos, no curto lapso temporal de 01 mês as
mesmas mercadorias sofrem, sem critério, modificação de
valores, restando claro que a quantificação dos preços
era efetuada de comum acordo entre as partes para que o
total não ultrapassasse o limite legal de R$ 8.000,00.
NF 67 17.02.09 (fls. 190)
Produtos
Quantidade
Valor unit.
A.T Conector BR2 60.2
30
R$ 56,89
Arruela quadrada 57x18
20
R$ 1,43
Poste Concreto circular 11x400
4
R$ 875,00
A.T Alça Pref. Dupla 2 CAA
8
R$ 11,97
Cabo Alumínio sem alma 2AWG
50
R$ 23,65
Para-raios polimérico 12KV 10KA
8
R$ 144,67

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
Arame Aço 4 BWG
10
R$ 8,32
Parafuso máquina 300x12
20
R$ 4,47
A.T Cinta p/poste tubular 390mm
8
R$ 18,92
NF 68 17.03.09 (fls. 181)
Produtos
Quantidade
Valor unit.
A.T Conector BR2 60.2
11
R$ 54,39
Arruela quadrada 57x18
30
R$ 1,36
Poste Concreto circular 11x400
5
R$ 686,70
A.T Alça Pref. Dupla 2 CAA
10
R$ 11,45
Cabo Alumínio sem alma 2AWG
10
R$ 22,62
Para-raios polimérico 12KV 10KA
10
R$ 138,32
Arame Aço 4 BWG
10
R$ 7,96
Parafuso máquina 300x12
20
R$ 4,27
A.T Alumínio sem alma 2AWG
90
R$ 22,62
Mas não é só, como bem observado na
sentença, “as notas fiscais são sequenciais, o que causa
estranheza, pois é pouco crível que a empresa requerida tenha
vendido produtos apenas ao Município de Itapeva no intervalo
de um mês, circunstância que reforça a alegação de
fracionamento de despesas” (fls. 1405).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
Todas essas circunstâncias indicam que
houve fracionamento irregular do objeto contratado com o
único objetivo de evitar a licitação.
II - Período de 03.05.2010 a 18.05.2010 NF's 26 e 74
No intervalo de 15 dias, em 03.05.2010 e
18.05.2010, o Município de Itapeva contratou em duas
oportunidades com a empresa ré, com dispensa de
licitação, sendo a primeira para a aquisição de material
elétrico destinado à Av. Europa pelo valor de R$
7.644,00 (luminária e kit elétrico, cf. NF 74, fls. 340)
e a segunda referente à mão-de-obra para a instalação
das luminárias na mesma Av. Europa, ao custo de R$
6.599.92 (NF 26, fls. 331).
Novamente as partes se juntaram e, de
forma maliciosa e deliberada (dolo), pactuaram a compra
de materiais e serviços para a mesma finalidade e local
melhorias elétricas da Av. Europa -, mas de modo
fracionado, embora entre as aquisições tenha decorrido o
curto prazo de 15 dias.
A soma da compra dos bens e do serviço
contratado correspondem a R$ 14.243,92, quantia que
ultrapassa o teto legal de R$ 8.000,00.
III - Período de 16.08.2011 a 27.10.2011 NF's 25, 27 e
31
No intervalo de pouco mais de 02 meses,
em 16.08.2011, 02.09.2011 e 27.10.2011, o Município de
Itapeva contratou em três oportunidades com a empresa
ré, com dispensa de licitação, a compra de materiais
elétricos que custaram R$ 7.890,26 (NF 25, fls. 479), R$

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
7.999,40 (NF 27, fls. 496), e R$ 7.997,30 (NF 31, fls.
507), totalizando R$ 23.886,96.
Aqui, tal como retratado no item I, o
mesmo modus operandi ocorreu.
As
três
notas
fiscais,
com
valores
extremamente próximos do teto legal de R$ 8.000,00, se
referem a compras de materiais para a mesma finalidade,
qual seja iluminação pública.
Além disso, detida análise dos documentos
fiscais permite verificar que, além de muitos produtos
serem idênticos6, no curto lapso temporal de pouco mais
de 02 meses as mesmas mercadorias sofrem, sem critério,
modificação
de
valores,
restando
claro
que
a
quantificação dos preços era efetuada de comum acordo
entre as partes para que o total não ultrapassasse o
limite legal de R$ 8.000,00.
Portanto, à luz dos elementos de prova,
notadamente os valores muito próximos do limite legal, a
proximidade das datas, a identidade de natureza dos
serviços prestados e dos produtos adquiridos
sempre
voltados para a mesma finalidade
e o claro ajuste de
valores das mercadorias para evitar a superação do
limite legal, restou evidente a conduta maliciosa e
deliberada (dolo) do ex-Secretário de Obras e Serviços
de Itapeva e da empresa corré, que agiram em conluio
para fracionar o objeto das contratações com o objetivo
6 Arame Galvanizado 14 BWG-Gerdau, Armação Presbow Pesada 2x2, Bengala 4
metros PVC hidrossol, Caixa medição tipo III trifásica, Grampo p/ haste
terra, Massa p/ calafetar 350g carflex, fio sólido 16,0 mm2, isolador
roldna 76x79 padrão elektro, suporte para disj. Cemar, Haste de aterramento
2,40mm, arruela quadrada 57x18 5mm, entre outros, conforme planilhas de
fls. 1550/1552.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
de
evitar
a
obrigatoriedade
de
observância
de
procedimento licitatório, em flagrante violação ao
disposto no art. 24, II, da LF 8.666/93, não podendo ser
aceita a tese no sentido de desorganização da
Administração para elaboração de prévio planejamento dos
materiais e serviços elétricos que necessitaria em curto
espaço temporal para manutenção de vias e prédios
públicos.
Outrossim, não se configurou nenhuma das
hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação
previstas nos artigos 24 e 25, da LF 8.666/93, e, mesmo
que tenha se configurado o que se admite apenas para
argumentar
não
houve
o
necessário
procedimento
justificador da dispensa ou da inexigibilidade, a
demonstrar
a
circunstância
prevista
para
a
não
realização do certame (art. 26, caput e parágrafo único,
da LF 8.666/937).
Conquanto ilegal a contratação direta,
dela não adveio prejuízo patrimonial ao erário, já que
não há nos autos indícios mínimos quanto a eventual
superfaturamento
do
preço
cobrado
pela
empresa-
contratada, sendo certo que os bens foram devidamente
entregues e os serviços regularmente prestados.
Ato contínuo, ausentes os próprios pressupostos fático-jurídicos indispensáveis à
7 Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III
e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art.
25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia
dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
caracterização do ato de improbidade administrativa que
implica prejuízo ao Erário, inviável o enquadramento do
ato ímprobo no art. 10, da Lei de Improbidade, não
bastando para tanto dano hipotético ou presumido,
notadamente quando inexiste, repita-se, qualquer indício
de prejuízo material sofrido pela Administração.
A
ausência
de
prejuízo
patrimonial,
porém, não obsta a caracterização da improbidade, vez
que os atos dolosos praticados pelos corréus FRANCISCO
VASCONCELOS ARAÚJO e ELZA ISAURA DA SILVA ME enquadram-
se perfeitamente no art. 11 da Lei no 8.429/92
que
prescinde do dano patrimonial -, por configurarem ofensa
aos princípios constitucionais da Administração (art.
37,
caput,
CF),
especialmente
os
da
legalidade,
impessoalidade e moralidade.
Confira-se, nessa linha, precedente deste
Tribunal de Justiça em caso análogo:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AÇÃO CIVIL
PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA LICITAÇÃO
DISPENSA
INDEVIDA
PREJUÍZO
PATRIMONIAL
AUSÊNCIA IRRELEVÂNCIA OFENSA AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO. 1. O dever
de licitar está intimamente ligado ao dever
de
probidade.
A
licitação
indevidamente
dispensada, ainda que não cause prejuízo ao
erário, constitui ato de improbidade administrativa porque atenta contra os
princípios constitucionais da administração
pública
(art.
37,
caput,
CF).
2.
A
improbidade do art. 10 da Lei no 8.429/92
depende
de
demonstração
de
prejuízo
patrimonial ao erário, pois inadmissível a
condenação
ao
ressarcimento
de
dano
hipotético ou presumido. Prejuízo ao erário
não demonstrado. Infração não caracterizada.
3. Aquisição de bens e serviços mediante
contratação
direta.
Dispensa
indevida
de
licitação. Fracionamento das compras. Bens

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
entregues à Administração e inexistência de
superfaturamento. Ausência de prejuízo patrimonial. Irrelevância. Ato que
caracteriza a improbidade do art. 11 da Lei
no
8.429/92.
Dosimetria
das
penas.
Necessidade. Agravo retido não conhecido.
Recurso do Ministério Público desprovido.
Recurso
dos
réus
providos,
em
parte.
(Apelação Cível no 0013446-51.2005.8.26.0566,
Rel. Des. Décio Notarangeli, 9a Câmara de
Direito Público, j. 25/11/2014)
Restou claro que FRANCISCO VASCONCELOS
ARAÚJO foi nomeado Secretário Municipal de Obras e
Serviços
pelo
Decreto
no
5.457/2005
e,
de
forma
preordenada e atuando com dolo, na condição de ordenador
de
despesas,
foi
o
principal
responsável
pela
contratação da empresa corré com fracionamento indevido
de objeto e consequente dispensa irregular de licitação,
“não sendo crível que não soubesse dos diversos serviços
feitos em sequência pela mesma contratada” (fls. 1408),
incidindo no art. 11, caput, da Lei no 8.429/92.
A empresa ELZA ISAURA DA SILVA
ME,
mesmo ciente das regras atinentes às licitações, atuando
em conluio com o Secretário Municipal de Obras e
Serviços (dolo), foi a beneficiária dos pagamentos
indevidos (art. 3o, da Lei 8.429/928), tendo sua atuação
colaborado para frustrar a realização de certame para a
escolha de proposta mais vantajosa para a Administração,
incidindo também no art. 11, caput, da Lei no 8.429/92.
Por fim, em que pese o respeito ao
entendimento diverso, não há nos autos elementos que
8 Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele
que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do
ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou
indireta.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
apontem para a prática de ato de improbidade doloso ou
culposo por parte do corréu LUIZ ANTONIO HUSSNE CAVANI.
É fato que esse corréu, na condição da ex-
Prefeito de Itapeva, editou o Decreto Municipal no
6.066/2007 e delegou aos Secretários Municipais "o ato de
autorizar as despesas a serem realizadas em suas respectivas
pastas, passando a ser considerados ordenadores de despesas".
Não se pode extrair daí, no entanto, uma
atração irrefragável de responsabilidade por todo e
qualquer
ato
praticado
pela
autoridade
delegada,
sobretudo para aplicação das graves sanções previstas na
Lei de Improbidade Administrativa.
Para tanto, se mostrava imprescindível a
prova de que o ex-Prefeito atuou em conluio com o ex-
Secretários
Obras
e
Serviços
nas
manobras
de
fracionamento do objeto licitatório, o que não ocorreu,
razão pela qual deve ser afastada a condenação com
relação a LUIZ ANTONIO HUSSNE CAVANI.
Ante todo o exposto, a outra conclusão
não se pode chegar senão a de que os réus praticaram
atos de improbidade consubstanciados em fracionamento
indevido de objeto de licitação, culminando em flagrante
ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e
moralidade administrativa.
No tocante à individualização das sanções
cabíveis, as sanções aplicadas devem ser modificadas, a
fim de que sejam respeitados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade (parágrafo único, do
art. 12, da LIA), tendo por respaldo o inciso III, do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
art. 12, da Lei no 8.429/92, ipsis litteris:
Art.
12.
Independentemente
das
sanções
penais, civis e administrativas previstas na
legislação específica, está o responsável
pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações, que podem ser aplicadas isolada
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade
do fato:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou
valores
acrescidos
ilicitamente
ao
patrimônio, ressarcimento integral do dano,
quando houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de oito a
dez anos, pagamento de multa civil de até
três vezes o valor do acréscimo patrimonial e
proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de dez
anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento
integral do dano, perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se
concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de
cinco a oito anos, pagamento de multa civil
de até duas vezes o valor do dano e proibição
de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios
ou
incentivos
fiscais
ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco
anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento
integral do dano, se houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de
três a cinco anos, pagamento de multa civil
de até cem vezes o valor da remuneração
percebida
pelo
agente
e
proibição
de
contratar com o Poder Público ou receber
benefícios
ou
incentivos
fiscais
ou

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de três
anos.
Parágrafo
único.
Na
fixação
das
penas
previstas nesta lei o juiz levará em conta a
extensão do dano causado, assim como o
proveito patrimonial obtido pelo agente.
Ponderados
o
grau
de
lesividade
da
conduta dos corréus FRANCISCO VASCONCELOS ARAÚJO e ELZA
ISAURA DA SILVA - ME em detrimento do interesse público
(infração ao art. 11, caput, da Lei de Improbidade) e as
circunstâncias do caso concreto (art. 12, parágrafo
único, da Lei de Improbidade), as penas impostas na r.
sentença comportam modificação.
Nessa
linha,
levando-se
em
conta
o
caráter punitivo e pedagógico da penalidade, impõe-se o
afastamento do decreto de ressarcimento integral do
dano, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da
Administração, já que as mercadorias foram entregues e
os
serviços
prestados,
inexistindo
indícios
de
superfaturamento, bem como o afastamento da pena da
perda da função pública, observando-se que a imposição
da perda do atual cargo público ocupado seria
flagrantemente desproporcional em razão do ato de
improbidade praticado.
Assim, os corréus deverão ser condenados
à seguintes penas:
(a)
FRANCISCO
VASCONCELOS
ARAÚJO:
pagamento de multa civil correspondente a 01 remuneração
por ele percebida ao tempo do último ato ímprobo

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
praticado (27.10.2011); suspensão dos direitos políticos
pelo prazo de 03 anos; proibição de contratar com o
Poder Público e de receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 03 anos.
(b) ELZA ISAURA DA SILVA - ME: pagamento
de multa civil correspondente a 01 remuneração percebida
pelo corréu Francisco ao tempo do último ato ímprobo
praticado (27.10.2011); proibição de contratar com o
Poder Público e de receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 03 anos.
Atente-se, com o fito de se evitar a
oposição de aclaratórios, ser descabida a fixação de
honorários advocatícios destinados à fase recursal (art.
85, §11, do CPC/2015), em razão do disposto no art. 18,
da Lei no 7.347/85.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
do corréu LUIZ ANTONIO HUSSNE CAVANI para o fim de
REFORMAR a sentença e julgar improcedente a pretensão
inicial em relação a ele; DOU PROVIMENTO EM PARTE aos
recursos de apelação dos corréus FRANCISCO VASCONCELOS
ARAÚJO e ELZA ISAURA DA SILVA
ME para REFORMAR
PARCIALMENTE a r. sentença, a fim de reduzir as
penalidades aplicadas em seu desfavor, nos termos da
fundamentação,
RESTANDO
PREJUDICADO
o
apelo
do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0000510-57.2015.8.26.0270
30
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR